Tribunal: TJDFT
Processo: 0711526-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PROCEDIMENTO INDICADO POR MÉDICO DA REDE CONVENIADA. NEGATIVA DE COBERTURA DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DECISÃO REFORMADA.
1. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade incluída no rol de coberturas. Logo, não se admite a negativa da operadora do plano de saúde que, em razão de cláusula limitativa, indefere o atendimento domiciliar (home care) indicado por médico para a cura ou qualidade de vida de paciente, o qual é portador de mal de Parkinson, apresenta comorbidade como hipertensão arterial sistêmica e imobilidade, resultando lesões por pressão que necessitam de cuidados especializados diários.
2. Conforme a predominante jurisprudência, a lista de coberturas mínimas tem natureza meramente exemplificativa. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.